Tribunal: TCU
Processo: 017.276/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 925123 (Objeto: Contratação emergencial de serviços médicos pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal, envolvendo prestação de serviços de saúde em diferentes especialidades e formação de lotes.)

Inteiro teor:
Acórdão 7201/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Cooperativa Médica do RN - Coopmed/RN, com fundamento no art. 237, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), contra a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, em razão de supostas irregularidades na Dispensa de Licitação no 3/2025, cujo objeto foi a contratação emergencial de serviços médicos complementares à rede SUS do município. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237 do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, porquanto há legitimidade, interesse público e suficientes indícios de irregularidade; considerando, que, todavia, as possíveis irregularidades apontadas já estão sendo objeto de apuração pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), no processo no 301377/2025, em estágio avançado de instrução, razão pela qual não se configura, no caso concreto, a necessidade de prosseguimento da análise no âmbito desta Corte de Contas; considerando que, em hipóteses de competência concorrente entre o TCU e Tribunais de Contas locais, vigora o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre esta Corte e a Atricon, segundo o qual a fiscalização permanece a cargo do tribunal que primeiro instaurou o processo, evitando-se duplicidade de esforços, retrabalho e risco de decisões conflitantes; considerando, ainda, que eventual prejuízo à União poderá ensejar a reabertura do presente processo no âmbito do TCU, caso o TCE-RN não venha a julgar o mérito ou deixe de apurar adequadamente eventual dano a recursos federais; considerando que o pedido da Coopmed/RN para ingresso como parte interessada não encontra amparo legal, nos termos do art. 146, § 2o, do RITCU, sem prejuízo de acesso posterior às peças não sigilosas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de amissibilidade; b) considerar prejudicada a continuidade do exame no TCU, diante da apuração em curso no TCE-RN (processo no 301377/2025); c) enviar cópia dos autos ao TCE-RN, para subsidiar a instrução em trâmite naquela Corte; d) indeferir pedido formulado pela Coopmed/RN para figurar como parte interessada, facultando-lhe, entretanto, o acesso às peças não sigilosas, mediante vista e extração de cópia, após a deliberação plenária ; e ) informar a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN e o representante do inteiro teor da deliberação; f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 017.276/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Natal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Catarina Cardoso Sousa Barbalho de Mello (8043/OAB-RN), representando Coopmed/rn - Cooperativa Medica do RN. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.